Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR COOPERATIVA HABITACIONAL. TRANSMISSÃO DO BEM AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condená-lo a restituir ao recorrido a quantia de R$ 16.068,15 (dezesseis mil e sessenta e oito reais e quinze centavos), a título de restituição de indébito tributário. Em suas razões recursais, sustenta que o caso não se trata de retrocessão, uma vez que não houve extinção da cooperativa. Defende que a transferência da unidade imobiliária da Cooperativa para a parte autora, por constituir transmissão onerosa de imóvel, por ato intervivos, constitui outro fato gerador do ITBI. Aponta que a pretensão da parte recorrida, além de não possuir qualquer respaldo legal, viola o princípio da igualdade entre os contribuintes. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas.
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar se o caso em exame se enquadra na hipótese de imunidade tributária relativa ao ITBI.
IV. A Lei Distrital 3.830/2006, em seu art. 2°, prevê que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. Além disso, o art. 3o dispõe que aludido imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II - a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; (...).
V. No caso sob exame, conforme restou consignado em sentença, trata-se de retrocessão do bem, e não de compra e venda. A documentação trazida aos autos evidencia que a Cooperativa está em processo de extinção, tanto que notificou o autor extrajudicialmente (ID 58550857) e depois o demandou judicialmente para que fizesse a escrituração da propriedade. Nota-se que a cooperativa foi constituída como um instrumento para a construção do edifício. Portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados. Ademais, verifica-se que a Cooperativa havia quitado tal imposto em 1995 (ID 58550843), o que evidência a ilegalidade da cobrança do ITBI efetuada na transmissão das unidades do edifício residencial quando o terreno e a acessão física já pertencia aos cooperados. Desse modo, forçoso concluir a não incidência do ITBI, de modo que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo ente Distrital se mostra indevida.
VI. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: “2. Segundo o art. 4o, caput, da Lei 5.764/71, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 3. Na hipótese de regular extinção de cooperativa e, em decorrência disso, transmissão dos bens para os cooperados, a norma de regência garante a imunidade tributária e não incidência do ITBI sobre tais operações societárias, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1321707, 07108508520198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); [...] “1. Embora qualificado em Escritura Pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. 2. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 3.830/2006. 3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da Lei no 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação. [...].” (Acórdão 1287870, 07163252820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “[...] 5. No caso concreto, embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ela antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. 6. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas acima,mesmo que a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. [...].” (Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
IX. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995